Tribunal: TJDFT
Processo: 0750464-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750464-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON SILVERIO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MILTON SILVÉRIO DA SILVA tendo por objeto a r. decisão (ID 75797318 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos da ação no 0706516-71.2020.8.07.0018. Na origem, o agravante ajuizou ação de obrigação de não fazer aparelhado com pedido liminar em que requer se abstenha o DF-LEGAL de demolir edificação localizada na QNB 05 Casa 23, Taguatinga Norte. O ilustre Juízo a quo indeferiu a liminar nos seguintes termos: “Os esforços retóricos da inicial não elidem um fato inequívoco, inclusive porque foi objeto de confissão pelo autor: as obras enfocadas na autuação aqui submetida ao controle de legalidade foram executadas clandestinamente, sem a prévia autorização administrativa. O Código de Obras e Edificações condiciona o exercício do direito de construir ao prévio licenciamento administrativo. O descumprimento desta norma sujeita o infrator às sanções legais, que incluem a demolição da edificação clandestina. Para tanto, é absolutamente irrelevante que a obra tenha sido erguida em imóvel público ou particular, posto que a exigência de prévio licenciamento abrange ambas as situações. A exigência de licenciamento funda-se na necessidade de gestão adequada da cidade, que estabelece limites ao uso da propriedade, em prol do bem comum e de diversos outros interesses jurídicos coletivos, que vão da preservação da harmonia urbanística da cidade, segurança, capacidade de prestação de serviços públicos etc. Neste sentido é que a Carta exige que o uso da propriedade deve atender à sua respectiva função social, o que pressupõe, antes de mais nada, a observância das normas jurídicas respectivas. Daí porque a violação às normas edilícias é ato injurídico e antissocial, atingindo interesses sociais prevalentes. A menção a ‘obras iniciais’ não se refere a edificação em andamento, mas a edificações não alteradas por reformas ou ampliações posteriores. A alegação de que a edificação sancionada é antiga confirma tal situação. A incumbência de aferir a possibilidade ou não de regularização de edificações clandestinas é exclusiva da Administração, a quem a Carta, em seu art. 30, compete a gestão da cidade. Tal incumbência constitucional não pode ser substituída pelo Judiciário, nem tampouco pela opinião de perito particular. Se a Administração reputa a obra como insuscetível de regularização - e as características da edificação clandestina sob enfoque em contraste com o plano diretor da região demonstram o acerto desta consideração - não há como se ultrapassar o ato administrativo sem invadir a esfera de atribuições do Executivo, o que violaria o princípio da harmonia entre os poderes constituídos. Logo, não há plausibilidade jurídica na pretensão posta. O periculum in mora opera de modo invertido, posto que o eventual deferimento de liminar desprestigiaria ato administrativo manifestamente legítimo, necessário e urgente, perpetuando lesão urbanística gravosa. Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela provisória” (ID 75797318 - Pág. 1-2). Inconformado, o autor interpõe recurso. Salienta que estariam presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300), estando demonstrados a probabilidade do direito, o perigo do dano e o risco para o resultado útil do processo. Ressalta que a probabilidade do direito está calçada na documentação que comprovaria que a obra estaria erguida há mais de 30 anos com alvará de construção, escritura pública, certidão de ônus, carta de habite-se registrada na matrícula do imóvel e cópias de plantas aprovadas. Registra que o perigo do dano estaria evidente pela força do auto demolitório (ID 73717987 - Pág. 1), onde o sr. Fiscal do DF-LEGAL entendeu tratar-se de uma obra totalmente irregular. Pontua que, no entendimento da Gerência de Apoio Científico em Arquitetura, Urbanismo e Agronomia do GDF existiria a possibilidade de regularização da obra edificada bastando a apresentação de projeto para adequar a construção já existente (ID 75346375 - Pág. 7). Observa que o DF-LEGAL juntou aos autos cópia da defesa do Agravante no processo administrativo 040170001949202023, onde constam além da defesa, cópias do alvará de construção, carta de habite-se e cópias de plantas aprovadas. Participa que todas as licenças referentes a obra já foram juntadas aos autos, toda edificação existente contaria com mais de 30 anos e que, conforme fotos e documentos juntados aos autos, a obra executada fora do projeto original aprovado seriam somente duas suítes na parte superior da residência, obra passível de regularização. Observa que a sanção prevista para o caso de execução de obra passível de regularização, localizada em área privada é a multa e não a demolição, pois o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, Lei 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), seria claro no §2o, inciso I do artigo 123 que é considerada infração média executar obras sem licença. Menciona julgado da 2a Turma Cível, Apelação 0036447-05.2016.8.07.0018, no qual ficou decidido pela impossibilidade de aplicação do artigo 133, §4o da Lei 6.138/2018 uma vez tratar-se de obra erguida em área particular. Destaca que a construção realizada (duas suítes) é passível de regularização nos termos do artigo 151, I e III da Lei 6.138/2018, está erguida em terreno particular (certidão de ônus e cópia escritura anexo) e que devido a pandemia, o agravante-autor, maior de 66 (sessenta e seis) anos e do grupo de risco, estaria impedido, devido ao isolamento, de providenciar a regularização dos 85m2 construídos. Requer a concessão da medida liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. No caso, o conjunto probatório não permite entrever a probabilidade do direito. Vejamos. Da documentação apresentada pelo agravante na origem, destaco o auto de intimação demolitória no D067771-OEU, de 01/07/2020, emitido contra a construção realizada na QNB 05 CASA 23, Taguatinga/DF (ID 73717987 - Pág. 1 cópia no ID 74873343 - Pág. 22); fotos (ID 73719000 - Pág. 1 ao ID 73719005 - Pág. 1); alvará de construção (ID 73717992 - Pág. 1) e a carta de habite-se no 233/77 RA III expedida em 05/09/1977 (ID 73717993 - Pág. 1) registrada na matrícula do imóvel conforme AV.2: “imóvel matriculado uma casa residencial com a área coberta de 155,47m2” (ID 73717990 - Pág. 1). O Alvará de Construção no 1.076/73 RA III, expedido no dia 11/07/1973, licencia a construção de “...um prédio de alvenaria (...) tipo residencial de um pavimento (...) com área total a ser construída de 155,47 m2” e menciona ainda, que “o proprietário, ao término da obra, terá que demolir toda construção não constante do projeto aprovado” (ID 74873344 - Pág. 7). Contudo, conforma despacho da gerente de fiscalização da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, “A edificação que em 1973, deveria ser de 155,00m2 (cento e cinquenta e cinco metros quadrados), atualmente, tem mais de 350,00m2 (trezentos e cinquenta metros quadrados), razão pela qual, o Alvará de Construção de 1973 e a Carta de Habite-se de 1977, não devem ser considerados válidos para efeito de licenciamento da edificação, hoje, existente” (ID 74873344 - Pág. 26). Aliás, o próprio autor reconhece em sua petição inicial que a obra inicialmente licenciada pelo Poder Público foi modificada, com o acréscimo de duas suítes com área total de 85m2 (oitenta e cinco metros quadrados) sem juntar aos autos nova autorização da Administração (ID 73717983 - Pág. 5). Assinalo que há nos autos um entendimento da Gerência de Apoio Científico em Arquitetura, Urbanismo e Agronomia do GDF no sentido de que existiria a possibilidade de regularização da obra edificada bastando a apresentação de projeto para adequar a construção já existente (ID 75346375 - Pág. 7). Apesar dessa alegação, passados mais de quatro meses da notificação demolitória, o agravante não demonstra qualquer tipo de diligência no sentido de tentar regularizar a obra. Destaque-se ainda que, no mesmo despacho anteriormente mencionado consta que o lote 23 da QNB 05 de Taguatinga é classificado na categoria de uso e ocupação do solo tipo “UOS – RO 1”, sendo obrigatório o uso residencial na categoria habitação unifamiliar. Confira-se o artigo 5o, §1o, inciso II, alínea "a", da Lei Complementar 948/2019 – LUOS: Art. 5o O uso do solo nos lotes e nas projeções abrangidos por esta Lei Complementar é indicado por unidades de uso e ocupação do solo - UOS no Anexo II. §1o São categorias de UOS: (...) II - UOS RO - Residencial Obrigatório, onde o uso residencial é obrigatório, sendo facultado o uso não residencial simultâneo, e que apresenta 2 subcategorias: a) RO 1 - onde é obrigatório o uso residencial, na categoria habitação unifamiliar, sendo facultado, simultaneamente, o uso não residencial com atividade econômica realizada no âmbito doméstico, não sendo autorizado o acesso independente. Do dispositivo legal supramencionado infere-se que o imóvel está enquadrado numa categoria onde é obrigatório o uso residencial, na categoria habitação unifamiliar. Entretanto, em 15/10/2020, o Setor de Fiscalização realizou diligência no endereço e a auditora fiscal confeccionou o Relatório de Ação Fiscal No Z872133-REL, instruído inclusive com fotos, descrevendo a construção alvo da autuação fiscal. Esse relatório demonstraria, em sede prelibatória de análise, que a edificação estaria incompatível com referida na carta de habite-se de 1977 e também incompatível com o uso estabelecido na LUOS para a área, pois foram encontradas 03 edificações em alvenaria, com total aproximado de 350m2, nas quais moram 05 famílias (ID 77376964 - Pág. 21). Esse fato não passou desapercebido pelo Ministério Público que, em primeira instância, oficiou pelo indeferimento do pedido de antecipação de tutela feito pelo agravante mencionando: “Os documentos presentes nos autos evidenciam que as construções erigidas pelo autor são irregulares e estão em desacordo com as normas urbanísticas vigentes. O requerente deixou de mencionar o verdadeiro ‘condomínio’ que construiu em sua propriedade, sem nenhuma licença ou projeto arquitetônico aprovado. Os fiscais, inclusive, foram recebidos pelas inquilinas da parte autora” (ID 75561877 - Pág. 2). Neste semblante, não se identifica a verossimilhança da tese recursal de que seria possível regularizar a construção. Impende ressaltar que, mesmo passados quase 5(cinco) meses da autuação, não consta dos autos qualquer tentativa do autor/agravante no sentido de pleitear, junto aos órgãos públicos, a regularização das obras realizadas, inclusive, dentre elas, o ajuste a residência unifamiliar. Neste semblante, não se identifica a verossimilhança da tese recursal de que seria possível regularizar a construção. Sobre a época da construção, o gerente de Apoio Científico em Arquitetura, Urbanismo e Agronomia apresentou uma imagem comparativa disponível no Google Earth e do relatório de vistoria visando demonstrar que a execução de acréscimo de pavimento teria ocorrido entre os anos 2019 e 2020 (ID 75346375 - Pág. 6). Assim sendo, diante das evidências mencionadas, sopesando-se com o fato de que não foi possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Como há manifestação do Ministério Público em primeiro grau, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator